Tribunal: TJDFT
Processo: 0750181-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória e indenizatória. Peço licença para adotar, em parte, o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de tutela de urgência e de indenização por dano moral, ajuizada por GERALDO PEREIRA DE FREITAS em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a inicial que o autor, em 12/10/2023, recebeu em seu celular mensagem via SMS informando que seu nome seria negativado em 10 dias por supostas contas não pagas; que o autor ficou surpreso, pois sempre pagou suas contas em dia; que, ao procurar a ré, foi surpreendido com a informação de que, desde 20/04/1989, existe um cadastro de conta de luz em seu nome, no endereço QNG 02, lote 21, casa 02, Taguatinga/DF, CEP 72130-020; que não conhece a cidade de Taguatinga e nunca teve imóvel nessa cidade; que somente tem imóvel onde reside (São Sebastião/DF); que, em 1989, o autor não morava no Distrito Federal, onde passou a residir somente em 1994; que foi informado de que a dívida em questão foi protestada e que o nome do autor tinha sido negativado junto ao SPC e ao SERASA; que registrou boletim de ocorrência. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para que a ré seja compelida a retirar o nome do autor do protesto e dos cadastros de inadimplentes e a se abster de realizar novas inclusões, sob pena de multa diária. No mérito, requer a declaração da inexistência dos débitos cobrados pela ré e a condenação desta ao pagamento de indenização por dano moral, no montante de R$ 20.000,00, valor atribuído à causa. Efetua pedido de gratuidade de justiça. Junta documentos. Decisão de id 180994388 deferiu ao autor os benefícios da gratuidade de justiça e deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da divulgação do nome do autor no cadastro do SPC/SERASA e no cartório de protestos até a decisão final do juízo, bem como determinou a citação da ré e a expedição de ofícios para o cartório do 3o ofício de notas, registro civil e protesto de títulos e para os órgãos de proteção ao crédito, para fins de suspensão da divulgação da restrição creditícia, ressalvada a existência de anotações por outros débitos. A ré foi citada e intimada (id 181837703). Ofício de id 183253052, do 3o ofício de notas, registro civil e protesto de títulos, informou o cancelamento do protesto n. 2494166, de 28/06/2023, a pedido da própria credora, CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. Contestação juntada no id 183389925. Informa o cumprimento da liminar. Suscita preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de inépcia à inicial (ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação). No mérito, tece considerações acerca dos procedimentos requeridos para atendimento de pedidos de efetivação de ligação ou alteração de titularidade pela concessionária, previstos no art. 27 da resolução 414/2010 da ANEEL, bem como destaca a fé pública dos documentos emitidos por autoridades públicas no exercício de suas funções. Sustenta que o autor possui vínculo com a unidade consumidora, apesar de negar tal fato; que o autor tenta induzir o juízo a erro, visto que o próprio autor ingressou com ação de inventário (de n. 0016171-16.1998.8.07.0007), em que um dos bens a serem partilhados é justamente o imóvel que hipoteticamente desconhece; que a unidade consumidora em questão esteve sob a titularidade do autor até 19/10/2023, quando o autor solicitou à ré seu desligamento e o encerramento do contrato; que o autor age de má-fé ao alegar ter recebido a notificação acerca da restrição em 12/10/2023, alguns dias antes do pedido de encerramento contratual; que o autor possui débitos em atraso e deu ensejo à restrição; que não houve dano moral, pois a negativação foi devida; que o valor indenizatório requerido é excessivo. Ao final, requer a improcedência dos pedidos iniciais. Junta documentos. Réplica no id 185650849, com juntada de documento. Intimada (id 185706790), a ré deu ciência acerca do documento juntado, sem interesse de manifestação (id 185650850). Em especificação de provas (id 188614110), o autor informou não possuir outras provas a serem produzidas (id 188727108) e a ré deixou de se manifestar (id 191709355), apesar de intimada.” Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: (i) DECLARAR a inexistência dos débitos lançados pela ré no CPF do autor relativos à unidade consumidora n. 183347 (de endereço QNG quadra 02, lote 21, Taguatinga/DF); (ii) CONFIRMAR a tutela de urgência e DETERMINAR em definitivo a exclusão das negativações e protestos lançados no CPF do autor em razão das dívidas mencionadas no item anterior, no prazo de 15 dias, a contar da intimação para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00; e (iii) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 8.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde esta data e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data da citação. Resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.” (ID. 58919803). NEOENERGIA interpôs apelação. Repristinou os termos da contestação e defendeu que caso tenha ocorrido fraude, teria sido praticada por terceiro e que a concessionária também seria vítima (ID. 58919807). Preparo regular no ID. 58919959. Contrarrazões no ID. 58919963. Intimada para se manifestarem sobre eventual inovação recursal e violação à dialeticidade, a apelante defendeu a rejeição das alegações de não conhecimento (ID. 60066515). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Da inovação recursal Na contestação, a NEOENERGIA defendeu a regularidade da contratação porque o autor seria titular da unidade e inclusive era parte em ação de inventário em que o imóvel estaria relacionado como bem. Nesta instância recursal, acrescentou que poderia ter havido fraude no registro perante a concessionária, diante de eventual má-fé de terceiro, mas que se fosse esse o caso, a apelante também seria vítima, o que deveria ser levado em conta para exclusão de sua responsabilidade. Confira-se: “Mesmo que remotamente se admita a hipótese de apresentação de documento por terceiro de má fé, se houvesse ocorrido, teria vitimado também a empresa apelante, porquanto não agiu com dolo ou culpa, com vistas a obter vantagem de qualquer natureza.” No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por caracterizar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Muito embora a apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, somente serão apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC/2015). Dessa forma, não conheço o recurso quanto à tese de má-fé de terceiro. Da dialeticidade O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). In casu, a sentença julgou procedentes os pedidos principalmente porque restou cabalmente demonstrado que não existia débito junto à NEOENERGIA em nome do autor, mas se trataria de um homônimo, conforme as provas que descreveram as diferenças cadastrais e documentais. In verbis: “Trata-se, portanto, de evidente caso de homônimo, visto que o ora autor demonstrou ser filho de pessoas diversas e ter nascido em local e data diversos daqueles indicados pelo autor da ação de inventário, o que indica que o imóvel originário dos débitos em discussão estava ligado a outro Geraldo Pereira de Freitas, e não ao autor. Apesar disso, a ré lançou os débitos relativos a esse imóvel no CPF do autor (id 183389925 - Pág. 8 e 183389926) e, inadimplidos os débitos, procedeu à negativação dos débitos (id 180866340) e ao protesto das dívidas (id 180866341).” Nesta instância recursal, a apelante não apresentou qualquer argumento acerca da homonímia, que foi fundamento relevante da sentença. Limitou-se a repetir os termos da contestação e insistiu na regularidade do débito, sem mencionar em nenhum momento as questões referentes às discrepâncias dos dados. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. De mais a mais, conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para torná-los definitivos em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, apenas em desfavor da apelante. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15